Tribunal: TJPA
Processo: 0002894-26.2012.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002894-26.2012.8.14.0401

EMBARGANTE: WALISSON MARCO HATHAR ESTUMANO RIBEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – OMISSAO – ANÁLISE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE. 1. Não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que restou analisada, na decisão atacada, as circunstâncias judiciais, referente a dosimetria de pena, demonstrando que quanto ao vetor culpabilidade, e atinente aos fatos, a conduta do acusado extrapolou a do próprio tipo penal, portanto, mantida como desfavorável.

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do caput do artigo 619 do CPP, uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa.

EMBARGOS rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos embargos de declaração e rejeita-os, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WALISSON MARCO HATHAR ESTUMANO RIBEIRO
interpôs o presente Embargos de Declaração com efeitos modificativos, contra o V. acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O ora embargante alega omissão, uma vez que não restou fundamentada a manutenção da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, bem como não fundamentou a fração de aumento.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619 do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

In casu
, não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que restou analisada, na decisão atacada, as circunstâncias judiciais, referente a dosimetria de pena, demonstrando que quanto ao vetor culpabilidade, e atinente aos fatos, a conduta do acusado extrapolou a do próprio tipo penal, portanto, mantida como desfavorável. Transcrevo parte do voto do acordao atacado:

“Na dosimetria de pena, ve se que o magistrado sopesou como desfavorável a circunstância de culpabilidade (“comprovada, posto terem praticado o crime de forma premeditada, atraindo a vítima para aquele local, fazendo uma corrida como se passageiros fosse, para depois subtraírem seu veículo”), a qual mantenho, uma vez que de fato restou caracterizado que a conduta do acusado extrapola do próprio tipo penal, sendo aplicada pena base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, dentro dos parâmetros legais e proporcional aos fatos e analise do art. 59 do Código Penal Brasileiro.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes. Pela agravante de reincidência, uma vez que o acusado foi condenado no processo n. 0013034-42.2009.8.14.0401, com trânsito em julgado em 2011, o juízo aumentou a pena em 8 meses e 30 dias-multa, estabelecida em 6 (seis) anos e 70 (setenta) dias-multa.

Na 3ª fase, em que pese a defesa entenda que não ocorreu o liame subjetivo entre os coautores para caracterizar o concurso de agentes, a
instrução processual produzida demonstrou claramente que houve mais de um agente na execução do delito, mormente através do depoimento em juízo da vítima, em que o acusado, juntamente com uma comparsa (Ruthclea), abordaram a vítima dentro do seu veículo e após empreenderam fuga, sendo posteriormente detidos.

De tal modo, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

Assim sendo, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, não havendo motivos ou subsídios aptos a reformá-la.”

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do caput do artigo 619 do CPP, uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa.

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024